Tribunal: STF
Processo: HC 242680
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Rodrigo Humberto dos Reis, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 914.247/SC.



    O impetrante diz que o paciente “foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 171, §2º A, e 288, caput, do Código Penal, além do artigo 1º e §§ 1º e 2º, da Lei 9.613/98.”



    Logo após a sua condenação, a defesa interpôs apelação e impetrou habeas corpus ao mesmo tempo.



    O habeas corpus, impetrado no TJSC, não foi conhecido exatamente em razão da dupla irresignação, considero o fato de que o paciente está solto.



    No STJ, teve a mesma sorte.



    Nesta Corte, requer “a concessão da liminar para que seja imposto regime semiaberto para início de cumprimento de pena, requerendo, também, seja convertida a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo fixando-se o regime semiaberto para inicial cumprimento de pena.”



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que a Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação, salvos nos casos de teratologia ou decisão que viola diretamente entendimento do Plenário da Corte, o que não é o caso dos autos. No sentido, cito precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Na espécie, busca o paciente, por meio deste habeas corpus, rever a propriedade da sentença condenatória, controvérsia que deve ser apreciada pelo Juízo de segundo grau no julgamento da apelação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente